Tribunal: TJDFT
Processo: 0706624-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0706624-57.2020.8.07.0000 AI Agravante : RODRIGO HEIBEL TOURINHO Agravado : DISTRITO FEDERAL Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Considerando a situação excepcional que se instalou no Distrito Federal, em razão da Covid-19, em que os órgãos públicos estão trabalhando de forma precária, aguarde-se por mais 10 (dez) dias as informações solicitadas no documento Id. 15783988. Ressalte-se que as escolas e creches do Distrito Federal, a princípio, estão fechadas até a data de 31 de maio de 2020 e nenhum prejuízo terá o Agravante. Publique-se e intimem-se. Brasília - DF, 11 de maio de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora